Tribunal: TJBA
Processo: 0500106-91.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500106-91.2015.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SIGMA TRANSPORTES LTDA e outros (2) Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2) Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR FIXADO EM UM SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS 70 ANOS DE IDADE. INDENIZAÇÕES FIXADAS EM R$ 15.000,00 POR DANO MORAL E R$ 10.000,00 POR DANO ESTÉTICO. SUSPENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO. CULPA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR INDENIZAÇÕES E PENSÃO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação cível interpostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A., Sigma Transportes Ltda. e Monica Silva dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, estéticos, materiais e pensionamento mensal, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 08/03/2012, quando a autora era passageira de ônibus da empresa ré. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal de 26,75% do salário mínimo, R$ 20.000,00 por danos morais e estéticos unificados, além de custas e honorários advocatícios de 10%. Justiça gratuita foi concedida à seguradora, com ressalva quanto à habilitação do crédito na massa liquidanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade objetiva da transportadora mesmo diante de culpa de terceiro; (ii) estabelecer se a seguradora responde por danos morais e estéticos, bem como se é legítima a condenação com suspensão de encargos por estar em liquidação; (iii) determinar se é possível a majoração da indenização por danos morais e a fixação autônoma de valor para o dano estético; (iv) verificar se o valor da pensão mensal deve refletir a efetiva inabilitação laboral da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 734 do CC e arts. 14 e 22 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo com o serviço prestado. A culpa de terceiro não elide tal responsabilidade, conforme a Súmula 187 do STF. A condição de passageira da autora, bem como os danos físicos, estéticos e a redução permanente da capacidade laborativa restaram comprovados por documentos e laudos periciais. A alegação de ausência de cobertura securitária para danos morais e estéticos não prospera, pois não há cláusula expressa de exclusão, sendo a interpretação contratual feita à luz do art. 47 do CDC e da Súmula 402 do STJ. A situação de liquidação extrajudicial da seguradora apenas suspende a exigibilidade de juros e correção monetária, mas não obsta a condenação principal, conforme o art. 18 da Lei nº 6.024/74 e jurisprudência do STJ. A unificação dos danos morais e estéticos em valor único se mostra inadequada, pois possuem naturezas distintas e são cumuláveis, nos termos da Súmula 387 do STJ. A extensão e gravidade das sequelas justificam a fixação autônoma e a majoração dos valores. A pensão mensal deve refletir a efetiva impossibilidade de exercício da profissão da vítima. Diante da ausência de análise contextualizada na perícia e da demonstração de restrição substancial à capacidade laborativa, impõe-se a fixação da pensão no valor de um salário mínimo, com termo final aos 70 anos de idade. A Sigma Transportes não comprovou excludente de responsabilidade, devendo responder solidariamente pelos danos decorrentes do acidente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos (autora e seguradora); recurso da transportadora desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do transportador por acidente com passageiro é objetiva e não se afasta por culpa exclusiva de terceiro. A seguradora responde por danos morais e estéticos quando não há cláusula expressa de exclusão, aplicando-se a interpretação mais favorável ao consumidor. É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, que possuem natureza autônoma e podem ser fixadas separadamente. A pensão mensal por redução da capacidade laborativa deve ser fixada conforme a efetiva inabilitação para o exercício da atividade anterior, podendo corresponder ao salário mínimo integral. A condição de liquidação extrajudicial da seguradora não impede sua condenação, apenas suspende a exigibilidade de encargos legais, com necessidade de habilitação do crédito na massa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 421, 734, 944, 950; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 22, 47; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.024/1974, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 187; STJ, Súmulas nº 387 e 402; STJ, REsp 1344962/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015; STJ, AgRg no AREsp 529170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.10.2015; TJ-BA, Ap. 8000420-53.2016.8.05.0110, j. 15.04.2024; TJ-SP, Ap. 1000743-08.2019.8.26.0396, j. 15.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500106-91.2015.8.05.0250, em que figuram como apelante SIGMA TRANSPORTES LTDA e outros (2) e como apelada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de MONICA SILVA DOS SANTOS e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de SIGMA TRANSPORTES LTDA, nos termos do voto do relator. Salvador, .